Tribunal: CARF
Processo: 18186.723615/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.723615/2012-94
ACÓRDÃO
3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PIS RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO AINDA INCERTO.
DESCABIMENTO.
O art. 5o, da Lei no 11.727/2008, claramente determina que o crédito
decorrente de retenção na fonte de PIS/COFINS somente pode ser utilizado
em períodos futuros para compensação ou restituição, se houver saldo
remanescente do abatimento do valor da contribuição a pagar no mês de
sua apuração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Joana Maria de Oliveira Guimarães (relatora) e
Karoline Marchiori de Assis que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Jorge Luís Cabral.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
2
Jorge Luís Cabral – Redator designado

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação em papel, transmitida pela Recorrente em
23/04/2012, constante às fls. 02/05, através da qual se pretende compensar créditos da
Contribuição para o PIS, apurados em julho/2008, com fundamento nos artigos 30 e 31 da Lei n°
10.833/2003 (Contribuição para o PIS retida na fonte).
Para melhor compreensão dos fatos, cumpre reproduzir o seguinte trecho do
Despacho Decisório:
A partir de consultas aos extratos dos sistemas da RFB e documentos anexados ao
processo, conclui-se o que segue:
● Foi anexada ao processo (fl. 29) planilha discriminando o imposto retido por
fonte pagadora, em que consta o mês 07/2008, com PIS/PASEP no valor total de
R$12.929,93, conforme demonstrativo às fls. 04/05.
● Foi anexado ao processo o DACON referente ao mês 07/2008 (fls. 32/47), em
que se constatou à fl. 41 que houve dedução referente ao PIS/PASEP retida na
fonte por pessoas jurídicas de direito privado (Lei no 10.833/2003, art. 30), à linha
20, na apuração da contribuição a pagar, no valor de R$ 1.457,72, em acordo com
o que foi alegado à fl. 05; assim, foi apurado PIS/PASEP a pagar no montante de
R$13.910,89.
● Ao efetuar consulta à DCTF verificou-se que o contribuinte compensou o débito
de PIS/PASEP, no valor de R$ 13.910,89, na declaração de compensação no
17103.79438.200808.1.3.04-2435, no mês 07/2008 (fls. 49/50).
● No entanto, de acordo com consulta ao SIEF (fl. 57), a declaração de
compensação acima se encontra em discussão administrativa; as compensações
que não foram homologadas ou estão sendo discutidas administrativamente ou
ainda estão em processo de análise não podem ser consideradas como crédito
na apuração da PIS/PASEP no período, por falta de certeza e liquidez.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
3
Da análise dos itens anteriores, conclui-se que não há direito creditório de
PIS/PASEP a ser reconhecido e, consequentemente, a declaração de compensação
à fl. 02 não deve ser homologada. (g.n.)
Após ser cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese:
- A Autoridade Fiscal, criando argumento não estabelecido pela legislação, limitou-
se a concluir que os créditos de PIS retidos na fonte não seriam líquidos e certos, por haver
pendência de discussão administrativa no processo no 10880.992879/2011-66, referente à
PER/DCOMP no 17103.79438.200808.1.3.04-2435, contudo, deixou de verificar a natureza dos
créditos, sendo que na supracitada PER/DCOMP foram utilizados outros créditos do que ora se
pleiteia. Ou seja, os créditos da Contribuição para o PIS que ora se pleiteia não foram utilizados na
referida PER/DCOMP.
- São líquidos e certos os créditos da Contribuição para o PIS retida na fonte,
referente ao mês de julho/2008, razão pela qual deve ser homologada a compensação declarada,
objeto do presente processo administrativo.
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por meio do Acórdão no 14-95.197, de 27 de maio de 2019, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
DÉBITOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. EXIGIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade, apresentada tempestivamente contra o ato
de não homologação da compensação, tem a eficácia de suspender a exigibilidade
do crédito tributário, mantendo-se a suspensão da cobrança até a decisão
definitiva do respectivo processo na esfera administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
COFINS e PIS/PASEP RETIDOS NA FONTE. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
somente poderão ser restituídos ou compensados, com débitos relativos a outros
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, quando não
for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês
de apuração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
4
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para apresentar sua manifestação de
inconformidade, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em breve síntese, que:
- A Recorrente enviou, em 23/04/2012, Declaração de Compensação utilizando
créditos de Contribuição para o PIS retidos na fonte, retenções realizadas em julho de 2008.
- Visando comprovar a apuração de seus créditos de Contribuição para o PIS
retidos na fonte, a Recorrente apresentou o “relatório de rendimentos e imposto retido na fonte
pagadora – ano calendário 2008”.
- O Despacho Decisório não homologou a compensação sob o entendimento de
inexistência de direito creditório da Contribuição para o PIS retida na fonte, eis que haveria
discussão administrativa de PIS a pagar, por meio do processo no 10880.992879/2011-66,
referente à declaração de compensação no 17103.79438.200808.1.3.04-2435.
- A Recorrente utilizou créditos plenamente comprovados na presente
compensação; o processo no 10880.992879/2011-66 discute créditos e débitos distintos do
presente processo; e, caso a Recorrente seja vencida no processo no 10880.992879/2011-66, será
devidamente cobrada pelo valor cuja compensação não for homologada.
- O acórdão recorrido apontou que os créditos compensados no presente processo
não possuem os “atributos da certeza e liquidez, exigidos no art. 170 do código tributário” e que
tais créditos teriam que ser utilizados na compensação com a Contribuição para o PIS do mês de
apuração. Ocorre que quando o PER/DCOMP no 17103.79438.200808.1.3.04-2435 foi transmitido,
o débito de PIS referente a julho/2008 foi compensado, não havendo saldo restante a ser pago.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Como exposto no relatório, o Despacho Decisório não homologou a compensação
declarada pela Recorrente por entender que, como haveria discussão administrativa de
Contribuição para o PIS a pagar referente ao mês de julho/2008, em outro processo
administrativo, qual seja, o processo no 10880.992879/2011-66, referente à declaração de
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
5
compensação no 17103.79438.200808.1.3.04-2435, na qual Recorrente compensa o débito de PIS
do mês 07/2008, faltaria certeza e liquidez e, portanto, não haveria direito creditório de
Contribuição para o PIS a ser reconhecido no presente processo.
O acórdão recorrido assim se posiciona:
Com a publicação da Medida Provisória 413, de 03/01/2008, convertida na Lei
11.727, de 23/06/2008, passou a ser admitida a restituição ou compensação do
PIS e COFINS retidos na fonte quando seus valores superem as respectivas
contribuições devidas no mesmo período. Eis o que dispõe o artigo 5o da Lei:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
deste artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste
artigo, considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da
contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro
de 2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também
ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo. (grifo nosso)
Portanto, com a edição da MP 413/2008, no caso de os valores retidos a título de
contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins superarem os valores apurados no
encerramento do período de apuração está autorizada a compensação ou a
restituição dos valores retidos em exame.
Em tese, poderia então a defendente utilizar os créditos oriundos das retenções
na fonte de Cofins e PIS/Pasep em pedido de restituição ou compensação, com
débitos relativos a outros tributos ou contribuições administrados pela RFB,
quando os valores inicialmente retidos superassem as deduções dos valores a
pagar das citadas contribuições, no mesmo mês em que apuradas.
Ocorre que, segundo consta do Despacho Decisório proferido pela autoridade
competente, a manifestante teria compensado a PIS/Pasep devida no
julho/2008 em Dcomp(s), de no(s) 17103.79438.200808.1.3.04-2435, não
homologada(s) devido ao não reconhecimento do direito creditório nela(s)
pleiteado.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
6
Essa(s) decisão(ões), proferida(s) no bojo do(s) processo(s) no(s)
10880.992879/2011-66, encontra(m)-se em discussão administrativa, não se
revestindo o crédito nele discutido dos atributos da certeza e liquidez, exigidos no
art. 170 do código Tributário Nacional, para que sejam homologadas as
compensações declaradas pelo sujeito passivo.
Com isso, tem-se que o débito de PIS/Pasep, relativo ao julho/2008, não foi
quitado pela contribuinte. Sendo assim, não há que se falar em direito à
restituição das retenções na fonte realizadas no mesmo período de apuração, já
que elas deveriam ser utilizadas primeiramente para dedução a contribuição
devida no mês, conforme disposto no já citado art. 5o, caput, da Lei no 11.727,
de 23/06/2006.
Somente após a dedução a ser realizada do valor a pagar é que poderiam ser
restituídos eventuais créditos oriundos das retenções. (...) (g.n.)
Portanto, o entendimento do acórdão recorrido é no sentido de que, como haviam
débitos de Contribuição para o PIS, relativos a julho/2008, que foram objeto de Declaração de
Compensação, a qual não foi homologada, tais débitos não teriam sido quitados e, como os
valores retidos na fonte a título de Contribuição para o PIS têm que ser primeiramente utilizados
para a dedução da contribuição devida no mês, havendo saldo de PIS a pagar no referido mês e
não efetuada a dedução do valor a pagar, não há direito à restituição ou compensação.
Contra este entendimento, a Recorrente se defende sustentando que:
(i)
“ainda que a decisão em referido Processo seja desfavorável à ora
Recorrente, os valores devidos, obviamente, serão pagos ou cobrados
administrativamente ou judicialmente. Seja como for, a decisão naqueles
autos não poderá afetar o quanto discutido no presente processo.”
(ii)
“no momento em que o PERDCOMP no 17103.79438.200808.1.3.04-2435
foi transmitido, o débito de PIS/PASEP referente a julho de 2008 foi
compensado, não havendo saldo restante a ser pago.”
(iii)
“os créditos de retenção na fonte não tinham como ser utilizados já que o
tributo havia sido efetivamente pago por meio de transmissão de
PERDCOMP com efeitos constitutivos.”
Entendo que assiste razão à Recorrente.
O art. 74, § 2o, da Lei no 9430/96, estabelece que a compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
7
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.”
Portanto, a compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, ainda que “sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.
Sendo assim, assiste razão à Recorrente ao defender que “os créditos de retenção
na fonte não tinham como ser utilizados já que o tributo havia sido efetivamente pago por meio de
transmissão de PERDCOMP”, posto que, quando apresentou a Declaração de Compensação
discutida no presente processo inexistiam débitos em aberto de Contribuição para o PIS, relativo
ao mês de julho de 2008, a ser deduzido dos valores retidos na fonte à título da referida
contribuição.
Considerando a situação do caso concreto, não há como acolher o entendimento do
acórdão recorrido no sentido de exigir da Recorrente que, anteriormente à apresentação da
Declaração de Compensação, promovesse a dedução da Contribuição para o PIS devida no mês,
uma vez que não havia, naquele momento, qualquer saldo a pagar.
Tendo sido transmitido o PERDCOMP no 17103.79438.200808.1.3.04-2435
(processo no 10880.992879/2011-66), não pode a Autoridade Fiscal desconsiderar o citado
procedimento de compensação e seus efeitos (extinção das exigências sob condição resolutória)
antes de sua análise.
Na hipótese da não homologação da compensação objeto do processo no
10880.992879/2011-66, os débitos de Contribuição para o PIS que se pretendia compensar (mês
julho/2008) serão exigidos da Recorrente com base no Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação no 17103.79438.200808.1.3.04-2435, administrativa e
judicialmente, inclusive mediante Ação de Execução Fiscal, caso não sejam anteriormente
quitados.
A não homologação da Declaração de Compensação discutida nos presentes autos
acarreta, assim, indubitavelmente, uma exigência em duplicidade dos respectivos valores.
Enfrentando situação similar em processos de compensação de estimativas de IRPJ,
a Primeira Seção de Julgamento deste Conselho se debruçou sobre o tema, tendo inclusive a 1a
Turma da CSRF aprovado a Súmula vinculante CARF no 177, em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
8
Seguem alguns precedentes da Primeira Seção de Julgamento em tais situações que
guardam similitude no que toca à questão da declaração de compensação e seus efeitos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
(...)
VOTO
(...)
2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, apreciar a glosa de estimativas mensais,
cuja compensação é objeto de discussão em outros processos, no montante de
R$7.710.542,04.
O entendimento da fiscalização decorre da premissa de que tais compensações
não foram homologadas nos respectivos processos.
Neste passo, cabe ressaltar que do valor inicialmente pleiteado pelo contribuinte,
grande parte foi objeto de homologação, de sorte que o valor ora sub judice se
refere a algumas Dcomps não homologadas ou parcialmente homologadas,
conforme tabela que consta do acórdão recorrido.
Pois bem.
Aduz a Recorrente (Fazenda Nacional) que no momento em que as Dcomps foram
transmitidas não havia decisão administrativa que reconhecesse o total do direito
creditório pleiteado, de modo que teria sido correta a glosa efetuada pela
fiscalização sobre a diferença não homologada.
Defende que a legislação de regência, notadamente os artigos 74 da Lei no
9.430/96 e 170 do CTN, consagram a necessidade de um direito líquido e certo
desde o momento da declaração de compensação, algo que seria inerente ao
próprio instituto.
Em sentido diverso, o contribuinte entende que os mesmos dispositivos
apontados pela Recorrente estabelecem que a partir da transmissão do pedido
de compensação o crédito tributário encontrar-se extinto, ainda que sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Alega que tal entendimento é corroborado pela Receita Federal do Brasil, nos
termos da Nota COSIT no 31/2013, e também pela própria Fazenda Nacional,
conforme Parecer PGFN/CAT/n. 88/2014.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
9
O acórdão recorrido aderiu à tese de defesa, firme na premissa de que se deve
evitar o risco de cobrança em duplicidade dos valores porventura devidos.
Este é um ponto importante e que não pode ser olvidado, pois tanto a
orientação da própria administração tributária como a jurisprudência desta
CSRF reconhecem que, na hipótese de compensação não homologada, os
eventuais débitos, já confessados, serão cobrados pela via ordinária e mediante
o próprio instrumento de confissão.” (g.n.)
(CSRF, Processo no 10680.903353/2013-38, Acórdão no 9101-004.841, Relatora
Conselheira Andréa Duek Simantob, Sessão de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Exercício: 2004
(...)
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
(...)
VOTO
(...)
A unidade de origem e a DRJ não acataram tal valor na composição do crédito em
razão da estimativa compensada não ter sido homologada.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos
referidos processos de cobrança as estimativas não pagas (em razão do
indeferimento da compensação), tem como conseqüência exigir do contribuinte
o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
10
poderá ser normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de
saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano
causaria o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em
que o fisco exige o seu pagamento nos autos dos processos de compensação,
também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das
normas do art. 74, da Lei no 9.430/96. Assim, mesmo não homologada a
compensação do débito da estimativa que compôs o crédito do processo, aquele
débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta razão,
impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é
mantida a cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria
em prejuízo duplo ao contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da
composição do crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista
que a ação de cobrança da Fazenda Nacional quanto à estimativa não
compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização dos débitos de
estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os
débitos deverão ser cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao
particular e encerrar a análise dos processos de compensação posteriores que, de
outra forma, permaneceriam pendentes até a conclusão de todos os
procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos
créditos neste processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos
foram obtidos diretamente do já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à
compensação os efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que
nada mais é, do que a extinção imediata do crédito tributário confessado e
compensado, até que haja a sua homologação expressa ou tácita, isto é, a
compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao
Fisco o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria
prejudicada, até que o pedido de compensação fosse efetivamente analisado.
Certamente não foi essa a intenção do legislador ao estabelecer o procedimento
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
11
para realização de compensação de débitos tributários federais, visando dar
agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que caso a
compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à
cobrança.” (g.n.)
(Processo no 106306.000110/2009-13, Acórdão no 1401-006.986, Relator
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Sessão de 15 de maio de 2024)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo
negativo de IRPJ os montantes de estimativa de compensados com créditos de
períodos anteriores, caso tais compensações tenham sido objeto de DCOMP,
mesmo que as Declarações de Compensação estejam pendentes de julgamento
definitivo.
(...)
VOTO
(...)
Impende ressaltar que a consequência jurídica de eventual não homologação da
compensação da estimativa devida no mês de março/2011, no valor de
R$10.824.972,95, declarada no PER/DComp no 18725.34923.280411.13.11-3050
e controlada no processo no 10880.724597/2016-42, apontada pela fiscalização
como razão do reconhecimento parcial do crédito, será a cobrança dos
respectivos débitos naquele processo. Ora, se o débito de estimativa for cobrado
naquele processo e, ao mesmo tempo, o valor das estimativa de março/2011 for
retirado da composição do saldo negativo de IRPJ objeto do presente processo,
ter-se-á, como alegado pela recorrente, uma duplicação do débito. Verdadeiro
bis in idem.” (g.n.)
(Processo no 10880.968514/2016-25, Acórdão no 1401-004.156, Relator
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Sessão de 20 de janeiro de 2020)

COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
12
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”.
(Processo no 10783.900282/2011-00, Acórdão 1201-001.054, Conselheiro Relator
Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
Portanto, com base no acima exposto e considerando o fundamento utilizado pelo
Despacho Decisório e acatado pelo acórdão recorrido para não homologar a compensação
declarada pela Recorrente, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luís Cabral, redator designado
Com a devida vênia à Ilustre Relatora, redijo divergência em relação ao voto
vencido, por maioria de votos, no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento ao mesmo, pelos motivos que passo a expor abaixo.
Trata o processo de pedido de compensação de utilizando créditos de PIS retido na
fonte. A Autoridade Tributária teria negado em seu Despacho Decisório argumentando que
haveria a DCOMP no 17103.79438.200808.1.3.04-2435, controlada pelo processo no
10880.992879/2011-66, ainda sob análise, à época, e que se não fosse homologada resultaria em
contribuição a pagar, a qual teria de ser primeiro quitada no período a que se refere, para só
então se poder considerar o referido crédito como líquido e certo.
A relatora entendeu que a certeza e liquidez do crédito já estão garantidas pela
aplicação do § 2o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, que reproduzo a seguir:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
13
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
O ponto de divergência que acabou por determinar a posição desta Turma
Julgadora, por maioria, para divergir da ilustre relatora, decorre da aplicação dos demais
dispositivos legais que regulam o processo de restituição/ressarcimento, e que impactam
diretamente na pretensão da Recorrente.
Inicialmente, há que se destacar que a condição de extinção do crédito tributário
pela apresentação de pedido de compensação, quando de sua ulterior homologação, resulta em
efeitos ex tunc, desde sua apresentação, nos termos do § 2o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, no
entanto, o mesmo vale para os efeitos de sua não homologação, o que implica em contribuição a
ser paga, que é exigível, desde sua data de vencimento, o que resulta necessariamente em juros e
multa de mora.
Por outro lado, a própria base legal que autorização a restituição ou compensação
de créditos decorrentes de retenções desta contribuição na fonte, define claramente as condições
em que estes créditos são elegíveis à restituição ou compensação, sendo fundamental que haja
certeza e liquidez do crédito decorrente de sua impossibilidade de abater valores a pagar de
PIS/COFINS, no seu mês de apuração.
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando
não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria. (Regulamento) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput deste artigo quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste artigo, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos créditos
apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de 2008, o saldo dos valores
retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos
anteriores poderá também ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma a ser
regulamentada pelo Poder Executivo.
Já do próprio art. 74, da Lei no 9.430/1996, vemos que não se podem compensar
contribuições cujos créditos utilizados para tal ainda estejam sob verificação de certeza e liquidez.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.820 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723615/2012-94
14
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
O crédito pretendido a ser utilizado ainda carece de certeza e liquidez, em razão de
ainda estar em aberto a apreciação de que haja contribuição a pagar ou não no seu mês de
apuração, conforme já relatado.
Particularmente, entendo que o próprio fato da Recorrente ter eleito uma
compensação para liquidar um valor a para de PIS/COFINS, no mesmo período de apuração em
que ocorreram as retenções na fonte, já estaria em desacordo com a própria legislação, devendo
este tipo de crédito ser utilizado prioritariamente em relação à compensação, no mesmo período
de apuração, só então, havendo saldo credor restante, utilizá-lo em períodos posteriores para
restituição ou compensação.
De forma que nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 261
DF CARF MF
Original